Tribunal: TJDFT
Processo: 0707735-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. RECURSO ADMINISTRATIVO ENVIADO AO E-MAIL DA AUTARQUIA TEMPESTIVAMENTE. COMPROVAÇÃO. NÃO RECEBIMENTO PEL A AUTARQUIA. FALHA TÉCNICA EVIDENTE. DIREITOÀ DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO ADMINISTRADO.
1. Incumbe ao PROCON-DF fiscalizar as relações de consumo, sendo competente, inclusive, para aplicar eventual multa administrativa no âmbito de processo administrativo que deve observar, dentre outros, os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
2. No caso, o apelado demonstrou que o recurso administrativo foi enviado tempestivamente ao endereço de e-mail indicado na notificação administrativa. O fato de a autarquia não o ter recebido ou encontrado caracteriza evidente falha técnica, que não pode gerar prejuízos ao direito constitucional de defesa do administrado, que tem direito à análise do recurso .
3. Recurso conhecido e desprovido.